Tribunal: TJDFT
Processo: 0732989-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. INTERESSE ESTRITAMENTE PARTICULAR. NÃO CABIMENTO.1 – Cumprimento de sentença. Quebra de sigilo bancário. Não cabimento. O sigilo bancário constitui direito fundamental implícito, que advém da inviolabilidade da intimidade (art. 5o, X, da CF/1988) e do sigilo de dados (art. 5o, XII, da CF/1988), de modo que eventual restrição a tal direito somente pode ocorrer em situações excepcionais e com parcimônia. A pretensão de quebra de sigilo bancário, em ação cível, de interesse estritamente particular, sem demonstração inequívoca da alegada fraude à execução, se mostra desproporcional e contrária à norma de regência, de sorte que não merece acolhida.2 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido.